Tribunal: TCU
Processo: 007.483/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2758/2022-TCU-Plenário Considerando o exame promovido pela unidade instrutiva no sentido de que os documentos apresentados pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e pelo Conselho Regional de Enfermagem no Maranhão (Coren/MA) demonstram que as determinações e a recomendação expedidas por meio do Acórdão 755/2022-TCU-Plenário foram parcialmente cumpridas; Considerando a informação apresentada pelo Cofen de que periodicamente supervisionará a implantação do procedimento de guarda de documentos no âmbito do Coren/MA (peças 24-25); Considerando, ademais, a informação apresentada pela Secretaria de Controle Externo da Administração de Estado (SecexAdministração) de que está em curso ação de controle (TC Processo 014.349/2022-1 ) destinada a avaliar, entre outros temas, o cumprimento da LAI pelos conselhos de fiscalização profissional, em continuidade às ações que resultaram no Acórdão 96/2016-TCU-Plenário . Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar parcialmente cumpridas as determinações e a recomendação constantes dos itens 9.5, 9.6 e 9.7 do Acórdão 755/2022-TCU-Plenário , considerar desnecessário o prosseguimento do presente monitoramento, e determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 007.483/2022-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Enfermagem; Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.